Tribunal: TJSP
Processo: 2208667-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Plano de saúde. Procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátricos. Decisão que manteve valor executório de R$84.094,00, rejeitando pedido de atualização valorativa com base em orçamento médico superveniente. Recurso da autora. Coisa julgada material versus efetividade da tutela jurisdicional. Sentença que estabeleceu obrigação de fazer genérica

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Plano de saúde. Procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátricos. Decisão que manteve valor executório de R$84.094,00, rejeitando pedido de atualização valorativa com base em orçamento médico superveniente. Recurso da autora. Coisa julgada material versus efetividade da tutela jurisdicional. Sentença que estabeleceu obrigação de fazer genérica sem fixação de valor monetário específico. Distinção entre an debeatur e quantum debeatur. Coisa julgada que protege inequivocamente a existência da obrigação de custear (an debeatur), mas não abrange valor específico não definido judicialmente (quantum debeatur). Defasagem temporal de mais de dois anos entre estimativa original (2023) e orçamento atual (2025). Direito fundamental à saúde e dignidade da pessoa humana. Procedimentos de natureza reparadora, não estética. Princípio da efetividade da tutela jurisdicional. Necessidade de conciliar segurança jurídica e efetividade processual. Competência técnica médica para quantificar custos dos procedimentos. Impossibilidade de modificação direta do valor pelo tribunal sem contraditório adequado. Devolução ao juízo de origem para análise específica da adequação valorativa em contraditório. Recurso parcialmente provido.